Tribunal: STF
Processo: RE 485000
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 100 DA CF. SOCIEDADE DE
   ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
   DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CITAÇÃO DE
   PRECEDENTE ISOLADO INSERVÍVEL PARA DESCONTITUIR A DECISÃO
   AGRAVADA.
1. A citação de um único precedente, em
   contraposição ao que foi sustentado na decisão agravada, ainda
   mais quando tal decisão esposa entendimento consolidado do
   Supremo Tribunal Federal, não é suficiente para
   desconstituí-la.
2. Agravo regimental improvido.